Tribunal: CARF
Processo: 19740.000438/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000438/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.304 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
CIA FLUMINENSE DE HABITAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 12-23.113 (fls. 120 a 123),
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.179.402-1, no valor de R$ 2.152,30, referente ao lançamento das
diferenças relativas às contribuições previdenciárias incidentes sobre o fornecimento de vale-
transporte em desacordo com a legislação.

A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2004
Ementa: OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ENQUADRAMENTO FPAS. AJUDA DE
CUSTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000438/2008-18
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.304 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000438/2008-18

O enquadramento no FPAS não produz efeito em relação às contribuições a cargo da
empresa.
A ajuda de custo que não eh paga em uma única parcela em decorrência de mudança do
empregado integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi cientificada da decisão em 16/03/2009 (fl. 125) e apresentou
Recurso em 17/04/2009 (fls. 126 a 129).

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
A recorrente foi cientificada da decisão da DRJ no dia 16/03/2009, conforme AR
de fl. 125 f n à In m çã n ̊ 074/2009 (fl. 124).

Tendo sido intimada no dia 20/02/2009 (uma sexta-feira), tem-se que o prazo de
30 (trinta) dias para interposição do recurso voluntário começou em 24/02/2009 (segunda-feira)
e se encerrou no dia 25/03/2009 (quarta-feira).
Ocorre que, conforme se infere do carimbo aposto na peça recursal (fl. 126), tem-
se que este foi apresentado no dia 17/04/2009.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.304 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000438/2008-18

Assinale-se que no ano de 2009 o feriado do Carnaval ocorreu de 23 a 25 de
fevereiro e, considerada a exclusão dessas datas do cômputo, o recurso voluntário foi interposto
decorridos mais de trinta dias.
O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
g d n d s c n d s d c ênc d d c sã d p m ns ânc ( s 5 ̊ 33 d D c
n ̊ 70 235/72)
Isso posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital